Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. COMUNICADO. INTERRUPÇÃO. ABATIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
1. A manifestação inserida em capítulo de contrarrazões ao agravo de instrumento, por meio da qual se busca a reforma da decisão que apreciou a medida de urgência, traduz-se em evidente agravo interno e havendo a complementação das razões e o atendimento ao requisito temporal, não se traduz em preclusão consumativa capaz de impedir o conhecimento do recurso.
2. Eventual comunicação encaminhada pelo cliente à instituição financeira com vistas a postular a interrupção dos descontos não se revela, por si só, suficiente para que o credor deixe de promover os abatimentos ajustados em contrato válido.
3. O superendividamento do cliente não se traduz em causa para afetar os pactos por ele firmados livre e conscientemente, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento do salário, são legítimos, não sendo viável a limitação de percentual sob a bandeira da analogia com a restrição legal dos empréstimos consignados.
4. Inaplicável a ordem de sobrestamento amparada no Tema 1.085/STJ quando o mutuário não se encontra regido pelas regras celetistas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.